Tribunal: TJES
Processo: 5000636-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000636-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NAYARA DE JESUS BRITO
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE OBRA. NÃO LIMINAR DE QUE A OBRANÃO FORA CONCLUÍDA E QUE A ALEGADA DEMORA NA ENTREGA DAS CHAVES DECORRERIA ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DA MORA DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA POSTULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É certo que em se tratando de imóveis adquiridos por meio do programa Minha Casa Minha Vida, como na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado sobre a sistemática dos repetitivos (Tema 996), pacificou o entendimento no sentido de que é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

2.
Entretanto, no estado em que se encontra o feito originário, não há comprovação de que a obra, de fato, não fora concluída e tampouco que a alegada demora na entrega das chaves decorreria única e exclusivamente da mora da construtora, sendo necessária, portanto, uma maior incursão probatória para verificação quanto à eventual mora exclusiva da construtora na entrega do imóvel.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000636-47.2021.8.08.0000;

AGRAVANTE:

NAYARA DE JESUS BRITO;

AGRAVADO:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado por
NAYARA DE JESUS BRITO
, haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, o qual, ao analisar o pleito de tutela provisória formulado pela Agravante no bojo da
“ação indenizatória por danos materiais e morais”
por ela ajuizada, indeferira a liminar postulada, no sentido de que fosse determinada a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra.

Em sua petição de recurso, a Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, ao argumento de que, mesmo diante do atraso da Agravada na entrega do imóvel adquirido, vem pagando juros que deveriam ser suportados pela construtora, sobretudo quando ela dera causa ao ônus.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Ao analisar a questão ora debatida, verifico não estarem presentes os requisitos necessários para a condução do provimento do recurso. Explico.

Versa a demanda de origem acerca de pretensão indenizatória
por danos materiais e morais, com pedido liminar, ajuizada pela ora Agravante, sustentado, em síntese, que celebrou instrumento particular de promessa de compra e venda com a MRV Engenharia e Participação S/A para a aquisição do apartamento nº 403, bloco 19, do empreendimento Parque Viva Mare, localizado no município de Serra/ES.

Acrescentou a referida parte que a entrega das chaves do imóvel não ocorreu na data aprazada (31/08/2019) e mesmo diante do atraso ainda estaria efetuando o pagamento da chamada taxa de evolução de obra, o que seria ilegal.

Deste modo, pretendeu fosse concedida a tutela liminar de urgência para que fosse suspensa a cobrança da taxa de evolução de obra.

Todavia, mediante uma análise sumária da demanda, própria deste expediente recursal, inexiste lastro jurídico para o deferimento da medida antecipatória postulada no Juízo de origem, notadamente porque, à primeira vista, parece haver previsão contratual para a cobrança dos juros contratuais de fase de obra.

É certo que em se tratando de imóveis adquiridos por meio do programa Minha Casa Minha Vida, como na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado sobre a sistemática dos repetitivos (Tema 996), pacificou o entendimento no sentido de que é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Entretanto, no estado em que se encontra o feito originário, não há comprovação de que a obra, de fato, não fora concluída e tampouco que a alegada demora na entrega das chaves decorreria única e exclusivamente da mora da construtora, sendo necessária, portanto, uma maior incursão probatória para verificação quanto à eventual mora exclusiva da construtora na entrega do imóvel.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Voto com o relator.